Tribunal: TJMT
Processo: 1008084-92.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008084-92.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE WADHY REBEHY - CPF: 291.348.488-35 (ADVOGADO), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (AGRAVANTE), JOAO MARQUES DOS ANJOS - CPF: 026.972.979-87 (AGRAVADO), ILDACI CATARINA DOS ANJOS - CPF: 643.517.189-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE YEDA ISAAC SALOMÃO (AGRAVANTE), MARIA CRISTINA SALOMÃO (AGRAVANTE), IBRAHIM SALOMÃO JÚNIOR (AGRAVANTE), ALLAN CARLOS MARCOLINO - CPF: 218.404.528-46 (ADVOGADO), LUIZ SERGIO DEL GROSSI - CPF: 240.432.499-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE IBRAHIM SALOMAO (AGRAVANTE), IBRAHIM SALOMAO - CPF: 149.827.068-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO
.
LIMINAR DEFERIDA
NA
ORIGEM
. REQUISITOS PRESENTES. DÚVIDA QUANTO À LOCALIZAÇÃO DA ÁREA DOS AGRAVANTES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. LIMINAR REVOGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo dúvida quanto a localização da área na qual se busca tomar posse, bem como elementos que indiquem que os réus estão na iminência de tomar posse de área que se encontra localizada no imóvel de autores a liminar que concedeu a proteção possessória deve ser mantida.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Ibrahim Salomão, Espólio de Yeda Isaac Salomão, Maria Cristina Salomão e Ibrahim Salomão Júnior,
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT, nos autos da ação de interdito proibitório nº 16154-81.2019.8.11.0055, proposta por
João Marques dos Anjos e Esposa,
que deferiu pedido liminar para impedir que a parte ré, ora agravante, esbulhe o turbe a área descrita na inicial (Id. 39246455).

Os agravantes em breve contextualização fática narram que os agravados alegam ser reais possuidores de uma área de terras rurais denominada Fazenda Agropecuária Anjos, com área de 9.087,16 hectares, e que a
posse é mantida por si e por seus antecessores de forma mansa, pacífica, sem contestação e nem oposição por mais de 30 anos, sendo que os Agravados ocupam com suas atividades rurais e benfeitorias, mantendo a posse como uma real idade vida de produtores rurais. Que a posse foi adquirida do antecessor, mediante contrato de cessão de direito de posse datado de 05/03/2009 por instrumento particular celebrado com o Sr. João Dimitruk e esposa, que se encontra quitado, com a entrega de fato da posse definitiva; cuja comprovação se dá por ata notarial lavrada em 17/05/2019.

Relatam que, os agravados defendem na ação de servidão de passagem nº 623-72.2007.8.11.0055, atualmente em fase de cumprimento de sentença, que os réus, ora agravantes, pretendem praticar ato de turbação possessória em desfavor dos agravados, pois “o Réu Ibrahim Salomão, havia confessado que nunca teve a posse antes e que pretendeu servidão para poder ocupar seu imóvel, sendo que por isso, almejou passagem sobre a posse dos Agravados para exercer uma posse que nunca tivera naquele local. ” (Id. 3924655, pág. 20), e que “nas 03 (três) opções apresentadas pelos Réus [agravados], fica evidente que os mesmos querem tomar posse dentro da área possuída pelos Agravados, sendo que estes alegam que a estrada de servidão termina dentro da área ocupada pelos mesmos;

Aduzem que, não há interesse de agir dos agravados para requerer o interdito proibitório, a uma porque “após longos anos de batalha judicial através do processo 62.72.2007.811.0055, concluíram os Agravados, somente neste momento processual de cumprimento de sentença, que a propriedade dos Réus, não é onde apontado naquele processo. ” (Id. 39246455, pág. 21). Além disso, no processo de servidão de passagem, “os Agravados disseram em um primeiro momento que a área dos réus era no município de Barra do Bugres há (sic) vários quilômetros de distância do imóvel. Em um segundo momento alegaram que os Réus poderiam ter acesso a sua área por outra estrada ”, bem como requereram indenização correspondente a diminuição do valor de sus propriedade decorrente da passagem.

Informam que, além do ajuizamento da ação de interdito proibitório, os Agravados ajuizaram também uma ação rescisória perante o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, sob o nº 1004786.29.2019.811.0000, para o fim de rescindir a sentença proferida na ação de servidão de passagem.

Defendem a existência de comportamento contraditório dos agravados pois, “sem a menor cerimônia de divergência de comportamento, notadamente, no ponto em que requereram indenização do direito de passagem na ação ordinária, vêm em sede de ação rescisória alegar sua própria torpeza. ” (Id. 39246455, pág. 23), de forma que “
os Agravados tinham pleno conhecimento de que os imóveis sempre foram confinantes, tanto que pediram indenização pela passagem forçada, combatendo de forma veemente a ação contra eles ajuizada. ”
(Id. 39246455, pág. 26),
fatos estes que denotam a ausência de interesse processual dos agravados
.

Asseveram, que não pode ser atribuído aos réus, ora Agravante, culpa pelo não exercício da posse, porquanto somente não puderam exercê-la, em razão da ação dos agravados que cercearam a estradas e colocaram cadeados na porteira, conforme ficou demonstrado na ação de servidão de passagem.

Argumentam que, “
a alegação dos Agravados também não merece crédito, na medida de que estes também não possuem posse na área dos Réus, conforme se constata dos vídeos realizados através de drone no auto de constatação realizados no processo 58976”, pois, “As imagens realizadas pelos Oficiais de Justiça nos autos em apenso, não deixam margem de dúvida, pois demonstram de forma robusta que a área objeto do litígio é virgem, sem qualquer evidência de benfeitoria que possa ratificar e demonstrar qualquer posse dos Agravados.” (Id. 39246455, pág. 27).

Aduzem que, não estavam presentes os requisitos para concessão da liminar possessória, uma vez que os agravados não demonstraram que exerciam atos de posse sobre a área descrita na inicial, e, por consequência não ocorreu o esbulho.

No que se refere à localização da posse pretendida pelos agravantes, “dizem os Agravados que a localização da área dos réus está à direita do Rio Jubinha, enquanto que a deles, à margem esquerda.”, todavia “as alegações dos Agravados apenas demonstram sua torpeza em Juízo, em verdadeiro venire contra factum proprium, pois se utilizam do mapa produzido pelos Réus onde apontam com precisão a localização da área da matrícula 22.709, para dizer que irão sofrer turbação de posse da mesma área!?! ” (Id. 39246455, pág. 30).

Asseguram que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, porquanto “os agravantes estão sendo esbulhados e impedidos de ter acesso à sua propriedade. ” (Id. 39246455, pág. 41).

Requerem seja concedido a tutela de urgência para conceder o efeito suspensivo ao recurso. No mérito pugnam pela revogação da decisão agravada.

Intimado para se manifestar acerca de eventual intempestividade do recurso o agravante peticionou nos autos defendendo a tempestividade do recurso (Id. 42025456).

Liminar deferida (Id. 42810480).

Em face da decisão que deferiu a liminar os agravados apresentaram agravo interno (Id. 44172950) que foi desprovido (Id. 51505986)

Contrarrazões apresentadas suscitando preliminar de intempestividade do recurso, (Id. 45928995).

Contra o acórdão que desproveu o recurso de agravo interno, os agravados opuseram embargos de declaração (Id. 53982481). Todavia os embargos foram julgados prejudicados pois o recurso já está pronto para o julgamento do mérito (Id. 42810480).

Os agravados peticionaram nos autos requerendo o prosseguimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 83222986).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Antes da análise do mérito, necessária a análise dos requisitos de admissibilidade recursal, nesse passo, verifica-se dos autos que o recurso foi protocolado em 02-04-2020.

Identifico nos autos que a decisão agravada foi proferida em 20 de setembro de 2019 (Id. 39246468 – págs. 1-15, fls. 305-312 dos autos físicos). O magistrado de primeira instância, em 14 de outubro de 2019, determinou a intimação pessoal da parte agravante (Id. 3926469, pág. 6).

Expedida carta precatória para a Comarca de Ribeirão Preto/SP, a parte agravante foi intimada pessoalmente da decisão no dia 30 de janeiro de 2020 (Id. 39246469, pág. 7).

Assim, a citação se deu por meio de carta precatória, de forma que, como os autos de origem não são eletrônicos, o termo inicial para contagem do prazo é a data da juntada da carta aos autos de origem devidamente cumprida (art. 231, VI, do CPC).

Nesse caminhar, verifico que a carta precatória foi juntada nos autos no dia 06-03-2020 (Id.

39246469, pág. 15), portanto, o prazo final para a interposição deste recurso seria o dia 26-03-2020.

Todavia, a portaria-conjunta nº 249/2020, datada de 18 -03-2020 alterou o artigo 9º da portaria-conjunta nº 247/2020, estabelecendo que “Ficam suspensos, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 17 de março a 20 de abril de 2020 [...]”

Destarte, resta comprovado que a suspensão do prazo se deu em momento anterior ao protocolo deste recurso, motivo pelo qual declaro a sua tempestividade.

Passo a análise do recurso.

Pois bem.

No mérito o recurso não procede. Explico:

Após detida análise dos autos verifico que a questão discutida nesse momento processual é a localização da área dos agravantes.

Os agravados (autores na origem) ajuizaram ação de interdito proibitório nº 16154-81.2019.8.11.0055, em desfavor dos agravantes visando impedir que os agravantes tomem posse da área descrita na inicial. O magistrado de origem deferiu a liminar, sendo essa a decisão agravada.

Nas contrarrazões deste recurso os agravados sustentam que “
quando os Agravantes deram início ao cumprimento de sentença nos autos da servidão de passagem (código n. 58978), os Agravados tomaram conhecimento de que a servidão pretendida terminava dentro da área da Fazenda Agropecuária Anjos, ou seja, a posse dos Agravados (Autores nesta ação de interdito proibitório) estava/ainda está na iminência de ser turbada/esbulhada.” (Id. 45928995, pág. 15), afirmando que “exercem sua posse sobre a integralidade da área descrita nos autos de Interdito Proibitório, estando ela devidamente comprovada (ao contrário da posse dos Agravantes)” (Id. 45928995, pág. 17).

Por sua vez, os agravantes sustentam que
“
os Agravados tinham pleno conhecimento de que os imóveis sempre foram confinantes, tanto que pediram indenização pela passagem forçada, combatendo de forma veemente a ação contra eles ajuizada.”
(Id. 39246455, pág. 26).

Assim, os agravantes defendem que não se trata de área localizada no imóvel dos agravados, e, os agravados sustentam que a área indicada pelos agravantes está localizada dentro do seu imóvel.

Vê-se, portanto, que o nó górdio da questão, como já dito, é saber a exata localização da área dos agravantes, frise-se não se discute nestes autos a aquisição da área pelos agravantes,
mas sim a localização da área
.

Destarte, tenho que a questão demanda dilação probatória, que poderá, a depender do entendimento do magistrado de origem, incluir a produção de prova pericial a ser realizada por perito do juízo.

Isso é assim porque, os elementos constantes dos autos não permitem concluir com a exatidão necessária a localização da área dos agravantes.

Destarte, o conjunto probatório nos autos,
até o momento,
a princípio
, indica que a área na qual os agravantes buscam ingressar se encontra dentro do imóvel dos agravados.

Assim, tenho que a decisão liminar proferida pelo magistrado de primeira instância deve ser mantida, porquanto é de clareza hialina que a matéria necessita ser esclarecida com a devida instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência,
REVOGO
a liminar anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021